Tribunal: TJES
Processo: 5000049-74.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-74.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRATEC INOVACOES LTDA
RECORRIDO: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000049-74.2021.8.08.0016

RECTE.: EMBRATEC INOVACOES LTDA - ME

RECDO.: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. EMPRESAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

Foram apresentadas Contrarrazões recursais ao ID. 3135429, pugnando pelo não provimento do Recurso Inominado.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que há nulidade da citação, uma vez que a correspondência foi recebida em endereço diverso do local onde a recorrente exerce suas atividades. Relata que a referida citação foi realizada no prédio correto, todavia, aduz que no referido edifício há 14 andares e aproximadamente 100 salas, e que apesar de a sala da sede administrativa da empresa ser a de número 901, conforme consta no Cartão do CNPJ, a correspondência foi remetida para as salas 606/607, conforme comprova através do livro de controle da portaria (ID. 3135391).

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença recorrida uma vez que existe nos autos a aludida nulidade processual.

Ao analisar os autos, verifico que no AR relativo à citação (ID. 3135352), consta a identificação do recebedor, o que, em análise perfunctória, indicaria a validade do ato processual. No entanto, constato que o endereço indicado para envio da correspondência não está vinculado à pessoa jurídica recorrente, eis que diverso do indicado no cartão do CNPJ, contrato social e arquivos de busca através da internet.

De fato, o instrumento citatório aponta como endereço da recorrente o seguinte: “Endereço: Rua Correia Machado, 1025, - de 646/647 ao fim, Centro, MONTES CLAROS - MG - CEP: 39400-090”. Assim, não restam dúvidas de que não houve a correta indicação do endereço em que funciona a empresa, na medida em que a indicação “de 646/647 ao fim” causou o desvio da correspondência, entregue em sala e andar diverso daquele que seria o correto.

A presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte recorrente, conforme provas juntadas aos autos. Não houve, sequer, confusão da portaria do edifício, eis que a carta constava para ser entregue em sala diversa da ocupada pela recorrente, não havendo como aplicar, no caso, a teoria da aparência. Desse modo, tem-se que o ato não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos à pessoa jurídica EMBRATEC INOVACOES LTDA - ME, de modo a prosseguir o feito, oportunizando à ré/recorrente a apresentação de defesa e, eventualmente, caso o magistrado de piso entenda necessária, a instrução probatória.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade do ato citatório e, por via de consequência, ANULAR a sentença proferida na ação de conhecimento e todos os atos decisórios, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, possibilitando a recorrente a apresentação de defesa nos autos.

Sem condenação em custas nem honorários ante o provimento do recurso.

É como VOTO.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.